Tribunal: TJDFT
Processo: 0718219-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0718219-50.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MILTRINCO SOCIEDAD ANONIMA EMBARGADO: CHOCOLATE ASPENN LTDA - ME, MARIANGELA MASZTALER AURICCHIO, MARCO ANTONIO AURICCHIO D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MILTRINCO S.A. em face de CHOCOLATE ASPENN LTDA e outros contra acórdão que negou provimento a apelo interposto pela ora Embargante. Após a apresentação de contrarrazões (ID 40742962), os Embargados compareceram aos autos, pugnando pela condenação da Embargante por litigância de má-fé, ao tempo em que juntam documentos novos (ID 41050753). Em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, consagrados nos artigos 9o e 10 do CPC, determino que a Embargante manifeste-se sobre os documentos juntados, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022 13:43:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador